Tribunal: TJPA
Processo: 0806086-79.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806086-79.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM MAGNO CUNHA, LAURIVAL MAGNO CUNHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Civil de Improbidade Administrativa. Pregão presencial. Supostas irregularidades em procedimento licitatório. Indeferimento de indisponibilidade de bens. Deferimento parcial de quebra de sigilo fiscal e bancário. Medida instrutória. Possibilidade. Fundamentação idônea. Indícios suficientes. Inexistência de “fishing expedition”. Proporcionalidade e delimitação temporal e subjetiva. Prescrição. Inviabilidade de reconhecimento em cognição sumária. Tema 1.199 e Tema 897 do STF. Direitos fundamentais relativizáveis. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil de improbidade administrativa, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens e deferiu parcialmente a quebra de sigilo fiscal e bancário dos investigados, visando à apuração de supostas irregularidades no Pregão Presencial nº 9-022/2018 do Município de Barcarena/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) saber se a pretensão sancionatória está prescrita; (ii) saber se incide retroativamente a Lei nº 14.230/2021; (iii) saber se a quebra de sigilo viola direitos fundamentais à intimidade e à vida privada; (iv) saber se a decisão agravada apresenta fundamentação idônea; (v) saber se existem indícios suficientes da prática de ilícito; (vi) saber se a medida caracteriza “fishing expedition”; (vii) saber se estão presentes os requisitos de necessidade, subsidiariedade e proporcionalidade; (viii) saber se há contradição entre o indeferimento da indisponibilidade de bens e o deferimento da quebra de sigilo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da prescrição, especialmente após a Lei nº 14.230/2021, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável seu reconhecimento em sede de agravo de instrumento voltado contra decisão de natureza instrutória.

4. A eventual retroatividade da norma mais benéfica não afasta, por si só, a legitimidade da medida probatória deferida.

5. O sigilo bancário e fiscal não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado mediante decisão judicial fundamentada, quando necessária à apuração de ilícitos.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente motivada, baseada em elementos concretos, tais como inconsistências documentais, ausência de comprovação da execução contratual e necessidade de verificação do fluxo financeiro.

7. Não se configura “fishing expedition” quando a medida está vinculada a fatos determinados, sujeitos identificados e período delimitado.

8. Estão presentes os requisitos de necessidade, subsidiariedade e proporcionalidade, evidenciados pela insuficiência dos meios ordinários de prova e pela delimitação da medida.

9. Não há contradição entre o indeferimento da indisponibilidade de bens e o deferimento da quebra de sigilo, por se tratarem de medidas de natureza distinta.

10. A existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório justifica o aprofundamento da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

i)

Tese de julgamento:

ii)

A quebra de sigilo fiscal e bancário, quando devidamente fundamentada e delimitada, constitui medida legítima de instrução probatória em ação de improbidade administrativa.

iii)

A alegação de prescrição não impede, em cognição sumária, a adoção de medidas instrutórias necessárias à elucidação dos fatos.

iv)

Não configura “fishing expedition” a medida de quebra de sigilo vinculada a fatos determinados e lastreada em indícios concretos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XII; 93, IX; Lei nº 8.429/1992, art. 23; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STF, Tema 897.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0806086-79.2026.8.14.0000; Recorrentes: JOAQUIM MAGNO CUNHA e LAURIVAL MAGNO CUNHA; Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAQUIM MAGNO CUNHA e LAURIVAL MAGNO CUNHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0804815-45.2025.8.14.0008, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da qual foi indeferido o pedido de indisponibilidade de bens, mas deferida parcialmente a quebra de sigilo fiscal e bancário dos investigados, inclusive dos ora agravantes, na qualidade de sócios administradores da empresa ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA.

Historiando os fatos, o Parquet estadual propôs ação de improbidade Administrativa em face do Município de Barcarena, de agentes públicos que atuaram no certame e de particulares, entre os quais os ora agravantes, além das pessoas jurídicas ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA. e JARUMA RODOFLUVIAL LTDA., em razão de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Presencial nº 9-022/2018, instaurado pelo Município de Barcarena. Segundo a narrativa ministerial, as irregularidades consistiriam, em síntese, na nulidade do pregão por ausência de justificativa para a adoção da modalidade presencial em vez da eletrônica; no direcionamento doloso do certame mediante anulação da primeira sessão; na fraude ocorrida na segunda sessão, com aceitação de atestado de capacidade técnica tido por irregular; e na consequente violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, com dano ao erário e possível enriquecimento ilícito.

À vista desse quadro, o Ministério Público formulou, em sede liminar na ação de improbidade, pedido de indisponibilidade de bens de todos os réus até o montante de R$ 1.073.508,00, bem como requereu a quebra do sigilo fiscal e bancário dos demandados, para o período compreendido entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020, com o objetivo de verificar a veracidade do vínculo contratual alegado entre ARAPARI e JARUMA, confirmar ou infirmar a efetiva prestação de serviços que teriam lastreado o atestado técnico, identificar movimentações financeiras atípicas, aferir os efeitos econômicos da contratação e apurar eventual enriquecimento ilícito.

Ao apreciar o pleito cautelar, o magistrado de primeiro grau reconheceu, em juízo sumário, que as alegações ministeriais revelariam, ao menos inicialmente, a presença de irregularidades no procedimento licitatório, inclusive com possível descumprimento de princípios administrativos, mas entendeu não estarem demonstrados, naquele momento processual, elementos probatórios suficientes para concluir pela efetiva apropriação indevida, enriquecimento ilícito ou desvio de verbas em proveito próprio ou de terceiros, razão pela qual indeferiu a indisponibilidade de bens. Por outro lado, reputou necessária, adequada e proporcional a quebra de sigilo fiscal e bancário, por entender que os meios ordinários de prova já se mostravam insuficientes, sobretudo diante da ausência de apresentação voluntária de documentos fiscais e contábeis pelas empresas investigadas, da existência de vícios formais e materiais na documentação acostada ao procedimento licitatório e da necessidade de se verificar o efetivo fluxo de recursos. Com base nisso, deferiu parcialmente a medida, delimitando-a da seguinte forma: (i) quanto às pessoas jurídicas ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA. e JARUMA RODOFLUVIAL LTDA., determinou a quebra integral do sigilo fiscal e bancário para o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020; (ii) quanto aos sócios administradores JOAQUIM MAGNO CUNHA, LAURIVAL MAGNO CUNHA e HELAINE KCRISTINA SALES SENA, deferiu a quebra do sigilo fiscal e bancário para o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020; e (iii) quanto aos agentes públicos JOSÉ QUINTINO DE CASTRO LEÃO JÚNIOR e THAIS SILVA QUARESMA, deferiu parcialmente a quebra, também entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020, mas condicionada à prévia notificação para apresentação voluntária de declaração de bens e rendas, sob pena de requisição direta aos órgãos competentes. Determinou, ainda, a expedição de ofícios à Receita Federal, COAF, Banco Central, instituições financeiras e JUCEPA, especificando que os dados bancários deveriam ser encaminhados em formato compatível com o Sistema SIMBA. Na mesma decisão, intimou o Município de Barcarena, nos termos do art. 17, § 14, da Lei nº 14.230/2021, e recebeu a petição inicial, determinando a citação dos réus para contestação.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, no qual sustentam, em síntese:

(i) Tempestividade recursal, afirmando que, quanto a JOAQUIM MAGNO CUNHA, o mandado de citação/intimação foi juntado em 22/02/2026, ao passo que, em relação a LAURIVAL MAGNO CUNHA, este se deu por citado em 09/03/2026, razão pela qual o recurso seria tempestivo para ambos;

(ii) Prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que os fatos investigados ocorreram entre 2018 e 2019 e a ação de improbidade somente foi proposta em novembro de 2025, estando a pretensão sancionatória fulminada pela prescrição, à luz do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021;

(iii) Aplicação retroativa da norma mais benéfica, invocando o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, para sustentar que as novas regras prescricionais da Lei nº 14.230/2021 devem retroagir para alcançar processos em curso;

(iv) Violação aos direitos fundamentais à intimidade, vida privada e sigilo de dados, previstos no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal, sustentando que a quebra de sigilo fiscal e bancário constitui medida excepcionalíssima e gravosa, somente admissível diante de indícios robustos e concretos de ilícito;

(v) Ausência de fundamentação idônea, com alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão agravada não apresenta motivação concreta, individualizada e suficiente para justificar a medida invasiva;

(vi) Inexistência de indícios robustos de ilícito, afirmando que a acusação ministerial seria frágil e baseada em meras presunções e irregularidades formais do procedimento licitatório, sem demonstração concreta de enriquecimento ilícito ou dano ao erário;

(vii) Caracterização de “fishing expedition”, sustentando que a quebra de sigilo foi deferida como devassa indiscriminada na vida financeira e fiscal dos recorrentes, com o objetivo de buscar elementos incriminatórios inexistentes;

(viii) Ausência dos requisitos de necessidade, subsidiariedade e proporcionalidade, defendendo que não foi demonstrada a imprescindibilidade da medida nem a insuficiência de outros meios de prova menos gravosos;

(ix) Contradição da decisão agravada, ao fundamento de que o juízo de origem, ao mesmo tempo em que indeferiu a indisponibilidade de bens sob argumento de ausência de urgência e de que os fatos remontam a 2019, deferiu medida mais gravosa, consistente na quebra de sigilo fiscal e bancário;

(x) Irreversibilidade do dano, aduzindo que a efetivação da quebra de sigilo importa prejuízo irreparável à intimidade, à privacidade, à imagem e às relações comerciais dos agravantes, razão pela qual postulam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para indeferir integralmente a medida deferida em seu desfavor.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que determinei

o levantamento do sigilo dos autos, ressalvados os documentos sensíveis, e se indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinei as providências de praxe.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando, em síntese:

(i) Reiteração dos fatos narrados na inicial, especialmente quanto à alteração injustificada do posicionamento do Procurador-Geral do Município, à reabertura da sessão licitatória e à mudança do resultado do certame em favor da empresa ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA.;

(ii) Persistência de irregularidades relacionadas ao atestado de capacidade técnica, emitido pela empresa JARUMÃ RODOFLUVIAL LTDA., sem documentação idônea que comprove a efetiva prestação dos serviços alegados;

(iii) Frustração das diligências investigativas extrajudiciais, destacando que o Ministério Público requisitou às empresas a apresentação de documentos fiscais e contábeis comprobatórios, mas a ARAPARI informou não mais os possuir, alegando descarte, enquanto a JARUMÃ não apresentou qualquer documentação apta a confirmar a relação contratual alegada;

(iv) Necessidade de aprofundamento da investigação por meio da quebra de sigilo, uma vez que os meios ordinários de prova se mostraram insuficientes e a medida se revela útil para verificar a autenticidade das transações comerciais, o fluxo de recursos e eventual enriquecimento ilícito;

(v) Adequação e suficiência da fundamentação da decisão agravada, ao argumento de que o juízo de origem observou os critérios de necessidade, pertinência, subsidiariedade e proporcionalidade;

(vi) Pedido de desprovimento do agravo, com manutenção integral da decisão recorrida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público em segundo grau, sobreveio manifestação da 9ª Procuradoria de Justiça Cível, na qual se consignou que o Parquet já atua como parte autora na demanda originária, razão pela qual não lhe cabe oficiar simultaneamente como custos legis neste recurso, à luz do art. 5º, § 1º, da Lei nº 7.347/1985.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no âmbito de ação civil de improbidade administrativa, indeferiu a indisponibilidade de bens e deferiu parcialmente a quebra de sigilo fiscal e bancário dos agravantes, como medida instrutória destinada à elucidação dos fatos investigados.

Desde logo, cumpre destacar que a medida impugnada foi deferida em contexto de cognição sumária, vinculada à necessidade de aprofundamento probatório acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Presencial nº 9-022/2018 do Município de Barcarena, envolvendo indícios de direcionamento do certame, inconsistências na comprovação da capacidade técnica da empresa vencedora e ausência de documentação fiscal e contábil apta a demonstrar a efetiva execução do contrato que lastreou o atestado apresentado.

Nesse cenário, a análise do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada — já apreciado anteriormente em sede monocrática — não revelou, à época, a presença de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, tampouco risco de dano irreparável apto a justificar a paralisação da medida instrutória. Ao revés, verificou-se que a providência deferida pelo juízo de origem encontrava respaldo em elementos concretos dos autos, além de estar delimitada quanto aos sujeitos e ao período de abrangência, evidenciando preocupação com os critérios de proporcionalidade e adequação.

Passo ao enfrentamento das teses recursais.

1. Da prescrição e da retroatividade da Lei nº 14.230/2021

A alegação de prescrição da pretensão sancionatória, com fundamento nas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e no Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, não se mostra apta, neste momento processual, a ensejar a reforma da decisão agravada.

Isso porque a matéria demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório da ação originária, especialmente quanto ao termo inicial da contagem prescricional, à natureza dos atos imputados e à eventual subsistência de efeitos lesivos. Trata-se, portanto, de questão que extrapola os limites da cognição própria do agravo de instrumento, sobretudo quando dirigido contra decisão de natureza eminentemente instrutória.

Assim, eventual reconhecimento da prescrição deverá ser apreciado pelo juízo competente em momento oportuno, não sendo possível, nesta fase, impedir a colheita de elementos probatórios necessários à adequada formação do convencimento judicial.

Além disso, tratando-se de ação de improbidade administrativa, o Supremo Tribunal Federal no Julgamento do Tema nº. 897, já assentou a tese de que : “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa."

2. Da alegada violação aos direitos fundamentais e ausência de fundamentação

A quebra de sigilo fiscal e bancário, de fato, constitui medida excepcional, por implicar restrição aos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada (art. 5º, X e XII, da Constituição Federal). Todavia, tais direitos não possuem caráter absoluto, podendo ser relativizados mediante decisão judicial devidamente fundamentada, quando presentes razões concretas que justifiquem a medida.

No caso em análise, a decisão agravada não se ampara em fundamentos genéricos ou abstratos. Ao contrário, encontra-se ancorada em elementos específicos dos autos, notadamente: (i) a necessidade de verificar a veracidade da relação contratual alegada entre as empresas envolvidas; (ii) a ausência de documentação fiscal idônea que comprove a prestação dos serviços; (iii) a insuficiência dos meios ordinários de prova; e (iv) a relevância do fluxo financeiro para a apuração de eventual irregularidade na contratação pública.

A jurisprudência pátria admite a relativização do sigilo bancário e fiscal sempre que presentes fundamentação idônea, pertinência davmedida e adequação à finalidade investigativa, circunstâncias que, em princípio, se mostram presentes na decisão agravada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DECISÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/200. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS . ENTENDIMENTO ADEQUADO À LEI Nº 14.230/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1 – O art. 16, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, com alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, prevê que o Ministério Público pode requerer, inclusive para fins de instrução de procedimento administrativo, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras em investigação de atos de Improbidade Administrativa . 2 - Analisando detidamente os fatos e a matéria apresentada verifico que agiu com acerto o magistrado singular, considerando que, havendo indícios de prática de ato ímprobo, consistente em irregularidades na contratação pública entre o Município de Tracuateua e os agravantes, entendo que a questão em análise ostenta verossimilhança suficiente a autorizar a medida deferida, como bem decidiu o Douto Juízo a quo. 3 - Quanto ao requisito do periculum in mora, saliento que a quebra do sigilo bancário e a apreensão de documentos e computadores, caracteriza-se como uma tutela de evidência, e não tutela de urgência. Isto se deve ao fato de que o legislador não impõe a comprovação do perigo de dano para o deferimento da medida. 4 - Registro que a quebra do sigilo bancário e a análise dos documentos e computadores não possui o condão de antecipar a culpabilidade do agente público, além de ser perfeitamente reversível . 5 – Por óbvio, a efetiva existência do ato de improbidade administrativa somente comporta análise por ocasião do julgamento do mérito da demanda, após a regular oitiva do requerido e produção das provas pertinentes, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6 - Verificadas tais considerações, entendo inexistir razão para afastar a determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal, devendo ser mantido este ponto do decisum. 7 - Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08073611020198140000 19520757, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Além disso, o juízo de origem procedeu à adequada delimitação da medida, restringindo-a a determinados sujeitos e períodos, o que afasta a alegação de excesso ou arbitrariedade.

Dessa forma, não se configura violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Da inexistência de indícios e da alegada “fishing expedition”

Não procede a alegação de que a medida deferida se caracteriza como “fishing expedition”.

A providência não foi autorizada de forma indiscriminada ou desvinculada de fatos concretos. Ao contrário, encontra-se diretamente relacionada à apuração de circunstâncias específicas já delineadas na inicial da ação de improbidade, envolvendo procedimento licitatório determinado, empresas identificadas e período temporal definido.

Os elementos constantes dos autos — tais como a reabertura do certame sem justificativa plausível, a utilização de atestado técnico cuja veracidade demanda verificação e a ausência de comprovação documental da execução contratual — constituem indícios suficientes, em juízo de probabilidade, para autorizar o aprofundamento da investigação por meio de acesso a dados fiscais e bancários.

Assim, não se trata de devassa genérica, mas de medida dirigida à confirmação ou refutação de hipóteses concretamente formuladas.

4. Da necessidade, subsidiariedade e proporcionalidade

Os requisitos de necessidade, subsidiariedade e proporcionalidade encontram-se devidamente observados.

A necessidade decorre da imprescindibilidade dos dados bancários e fiscais para a verificação do fluxo financeiro entre os investigados. A subsidiariedade está evidenciada pela ineficácia dos meios ordinários de obtenção de prova, diante da não apresentação espontânea de documentos fiscais. Por fim, a proporcionalidade se revela na delimitação objetiva e subjetiva da medida, evitando-se restrições mais amplas do que o necessário.

5. Da alegada contradição da decisão agravada

Não há contradição no fato de o juízo de origem ter indeferido a indisponibilidade de bens e, simultaneamente, deferido a quebra de sigilo.

As medidas possuem natureza jurídica distinta: enquanto a indisponibilidade tem caráter assecuratório patrimonial, a quebra de sigilo ostenta natureza eminentemente instrutória. Assim, é plenamente possível que o magistrado entenda não estarem presentes, naquele momento, os requisitos para a constrição patrimonial, mas reconheça a necessidade de aprofundamento da instrução probatória.

6. Da ausência de periculum in mora

A alegação de ausência de urgência também não prospera.

A utilidade da medida instrutória está diretamente relacionada à obtenção tempestiva de dados que podem se tornar de difícil acesso com o decurso do tempo. Nesse contexto, a providência deferida visa justamente assegurar a efetividade da investigação, não havendo falar em desnecessidade ou intempestividade.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, observando os requisitos legais e constitucionais aplicáveis, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 15/05/2026